Tribunal: TJPA
Processo: 0024702-28.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024702-28.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AUGUSTO NAZARENO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, FIXOU OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVADO QUE EXERCEU DE FORMA CONTÍNUA A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO QUE APONTOU DE FORMA DETALHADA O DIREITO DO AGRAVADO À GRATIFICAÇÃO (DIFERENÇA SALARIAL) DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Decisão Monocrática que

que conheceu e negou provimento à Apelação do Município de Belém e, em Remessa Necessária, apenas fixou os parâmetros dos consectários legais.

2.

Agravante utiliza-se das mesmas razões
do Apelo para sustentar que o Agravado não possui o direito da gratificação pleiteada pelo período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, período em que o Agravado/Autor esteve atuando em desvio de função e, que o ônus de demonstrar o referido desvio é do agravado, o qual não apresentou provas suficientes do seu direito.

3.

As alegações do Agravante não se sustentam, pois,
é possível verificar nos autos, conforme, inclusive restou detalhadamente apontado na decisão ora recorrida, que há fartas documentações que demonstram de forma segura o direito do Agravado.

4.

Agravo interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
0024702-28.2014.8.14.0301
contra
AUGUSTO NAZARENO DO ROSÁRIO
, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que conheceu e negou provimento à Apelação do Município de Belém e, em Remessa Necessária, apenas fixou os parâmetros dos consectários legais
.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
5256336 - Pág. 1/12
):

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA EREFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para fixar os parâmetros dos consectários legais, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Belém, de 2021.
(...)

Em razões recursais, o Município de Belém, limita-se a repetir a alegação de que inexiste desvio de função, bem com, que o Agravado não se desincumbiu do ônus de provar que exerceu de forma contínua a função de Técnico de Informática.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DECRETO DE NOMAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – ID.
4586761 - Pág. 19

DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DAS-202.5 – ID.
4586761 - Pág. 23

DECRETO DE EXONERAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL – ID. 4586761 - Pág. 25

MEMORANDO Nº 14/2014 – NUSP – ID. 4586762 - Pág. 27

Assim, é possível verificar que as alegações do Agravante não se sustentam, não merecendo a decisão recorrida ser reformada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023